Tribunal: TJDFT
Processo: 0727497-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727497-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERCOMPRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o agravado sobre o pedido de ID 53753797. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora